Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), MARIANE DE LARA ROMEO POFFO - CPF: 215.814.828-41 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação rescisória. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Mero inconformismo. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pela Ré/Autora na Ação Rescisória, visando a reforma de acórdão que, ao rejeitar os primeiros
aclaratórios
, manteve a improcedência do pedido rescisório. A embargante sustenta omissão qualificada e contradição, alegando que o acórdão não enfrentou especificamente os pontos de dolo processual (sonegação de estado civil, simulação de locação, falsidade de notificação) e a violação manifesta à norma jurídica (ausência de outorga uxória –
arts
. 73 do CPC e 1.660, I, do CC) e erro de fato, buscando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julgou a Ação Rescisória e rejeitou os Primeiros Embargos de Declaração incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, notadamente quanto à análise dos diversos vícios rescisórios (dolo, erro de fato e violação de norma jurídica) alegados, que, segundo a embargante, demandavam manifestação específica e analítica para o suprimento da omissão qualificada e o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria
já decidida de forma expressa e fundamentada.

4. O dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV) não exige o enfrentamento exaustivo de todas as teses, bastando que a motivação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

5. O Colegiado, ao julgar a Ação Rescisória, e posteriormente os Primeiros Embargos, firmou o entendimento de que as alegações de dolo, erro de fato e violação legal suscitadas (estado civil, locação, capacidade financeira e outorga uxória) não configuram, em sua essência, vícios rescisórios aptos a desconstituir a coisa julgada, mas sim temas que se inserem na esfera de rediscussão probatória ou deveriam ter sido enfrentados na ação originária, sendo insuficientes para alterar o desfecho da lide, que se deu pelo comprovado atraso na entrega da obra.

6. O inconformismo com o resultado desfavorável e a pretensão de reanálise do mérito não caracterizam os vícios processuais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. A exigência do prequestionamento para a abertura da via recursal especial está satisfeita na modalidade implícita, uma vez que toda a matéria recursal foi devidamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "O manejo de segundos Embargos de Declaração que reiteram teses de dolo processual, erro de fato e violação legal, já expressa e fundamentadamente rejeitadas na Ação Rescisória e nos primeiros Embargos, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando os vícios do art. 1.022 do CPC e autorizando a sua rejeição, porquanto o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.,
com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 304483356, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios manejados pela ora embargante contra o julgamento da Ação Rescisória nº 1010040-75.2022.8.11.0000
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão e contradição
, porquanto não teria sanado vícios anteriormente apontados, limitando-se a resposta genérica e padronizada, sem o efetivo enfrentamento dos fundamentos específicos levantados nos primeiros embargos.

Sustenta que o acórdão embargado incidiu em omissão qualificada por não ter enfrentado a concatenação de atos dolosos que, em uma cadeia de atos maliciosos, macularam a busca pela verdade real no processo originário e cercearam a defesa da Embargante
.

Assevera a persistência da omissão quanto ao dolo processual decorrente da sonegação do estado civil da Embargada (que se declarou "solteira" no contrato, mas já era casada), o que impediu a investigação da situação financeira do casal e a veracidade de outros fatos, amoldando-se ao conceito de dolo processual (art. 966, III, do CPC) por ter dificultado concretamente a produção de provas
.

Aduz a omissão do julgado em analisar a prova contundente da simulação do Contrato de Locação apresentado pela Embargada para pleitear danos materiais por alugueres, o que configuraria um possível ardil para obter vantagem indevida, visto que há prova de que a Embargada já residia no imóvel de seu pai antes do suposto início da locação
.

Enfatiza o silêncio do acórdão sobre a falsidade material da notificação de capacidade financeira apresentada, pois a Embargada afirmava aptidão para financiar o saldo devedor ao mesmo tempo em que era executada por dívida de alto valor, sendo este um fato não analisado que impede a verificação do nexo causal entre a conduta dolosa e o resultado da lide originária
.

Defende que o acórdão deve se manifestar sobre a violação literal dos artigos 73 do CPC e 1.660, I, do Código Civil, ante a ausência de consentimento do cônjuge na ação originária, que versa sobre direito real imobiliário adquirido na constância do casamento, configurando inobservância de norma cogente sobre litisconsórcio necessário e causa de nulidade absoluta
.

Acrescenta omissão e obscuridade na análise do erro de fato, por não ter o julgado enfrentado a distinção de que a sentença rescindenda desconsiderou a inadimplência da Embargada no pagamento do saldo devedor como a verdadeira e legítima causa para a retenção das chaves pela construtora, conforme cláusulas contratuais (8.1 e 8.2), o que não foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial sob essa ótica na ação originária
.

Pede, pois, o acolhimento dos Segundos Embargos de Declaração para que a omissão qualificada seja suprida com manifestação expressa e fundamentada sobre os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e julgar PROCEDENTE a Ação Rescisória. Pede, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais federais invocados (artigos 5º, 73, 80 (incisos II e V), 489 (§ 1º, IV), 1.022 (I e II), e 1.026 do CPC e 1.660, I, do CC)
.

A
embargada, por sua vez, apresentou
contraminuta
sustentando, preliminarmente, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, uma vez que se limitam a rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Argumenta que o acórdão recorrido analisou de forma suficiente todas as questões essenciais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o Relatório, a Embargante, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, opôs Segundos Embargos de Declaração
contra o v. Acórdão (ID 304483356) que rejeitou os Primeiros Embargos de Declaração, mantendo a improcedência da Ação Rescisória.

O núcleo da pretensão recursal é a alegação de negativa de prestação jurisdicional e omissão qualificada, por não terem sido enfrentados de forma específica e analítica os diversos pontos suscitados de dolo processual, erro de fato e violação de norma jurídica (sonegação de estado civil, simulação de locação, falsidade de notificação financeira, art. 73 CPC/1.660 CC), visando a atribuição de efeitos infringentes.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A Constituição Federal (art. 93, IX) e o próprio CPC (art. 489, § 1º, IV) impõem ao julgador o dever de fundamentar suas decisões, mas não o de enfrentar exaustivamente todas as teses e pormenores arguidos pela parte, bastando que sejam deduzidas as razões que, por si sós, sustentem o resultado do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a nulidade em casos
onde
a decisão, ainda que concisa, apresenta motivação suficiente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

No caso em análise, as razões da Ação Rescisória e os Primeiros Embargos de Declaração foram julgados de maneira expressa e fundamentada, concluindo-se pela improcedência do pedido rescisório, sob o sólido argumento de que as alegações de dolo (art. 966, III, CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, CPC) levantadas pela Embargante, tais como a questão do estado civil, a locação e a capacidade financeira, não configuram, em sua essência, prova nova ou ardil capaz de, isolada ou conjuntamente, demonstrar que a sentença foi produto de vício rescisório, mas sim temas que se inserem na esfera de rediscussão probatória ou que deveriam ter sido enfrentados pela Embargante na ação originária, sendo insuficientes para desconstituir a coisa julgada.

Trago trechos do acordão da ação rescisória:

“[...] Tem-se, pois, que a rescisão da sentença por ocorrência de erro de fato pressupõe falha de percepção da realidade fática pelo julgador, sem que o ponto nevrálgico desse desacerto tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no processo originário, justamente o contrário do que ocorreu no caso dos autos, já que, segundo a própria Imobiliária e Construtora, “o fato inexistente acolhido pela sentença rescindenda é a afirmação de que houve atraso de obra” (sic – cf. Id. nº 129375741 - pág. 26), ou seja, o maior ponto controvertido da lide.

O
eg
. STJ também já consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da rescindibilidade da sentença transitada em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo ou manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, III e V).

[...] Trazendo a lição jurisprudencial e doutrinária para o caso concreto, verifica-se que a pretensão rescisória sob esse fundamento de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida tampouco merece guarida, notadamente porque o estado civil da adquirente, o fato de residir no imóvel alugado de seu pai desde muito antes de ter ajuizado a demanda, a capacidade financeira da contratante, e o fato de ter assentado pisos no apartamento objeto do compromisso de compra e venda foram levados em consideração nos autos principais, e, em todo caso, não influenciam no desfecho da lide, e não repelem a conclusão de que houve “comprovado atraso na entrega da obra, além do prazo de tolerância”.

Portanto, como as alegações da autora de dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, não passam de uma tentativa de rediscutir a matéria, a improcedência do pedido rescisório é medida que se impõe.

O aresto
,
sobre a condenação na ação originária
(devolução da importância paga pela autora + dano moral
), esclareceu
que se deu em razão do comprovado atraso na entrega da obra, além do prazo de tolerância, fato gerador do inadimplemento que não é repelido pelas alegações laterais sobre a conduta da parte vencedora.

A Turma Julgadora, também, concluiu que a apontada violação do artigo 73 do CPC e 1.660, I, do CC (ausência de outorga uxória) não se configurou como manifesta violação de norma jurídica apta a rescindir o julgado (art. 966, V, CPC), pois a questão foi considerada insubsistente para o deslinde da causa rescisória, não se tratando de vício absoluto não passível de convalidação no contexto da Ação Rescisória.

Com efeito, os Embargos de Declaração, ao reiterar as teses de dolo processual e violação legal, não indicam omissão, contradição, obscuridade ou erro material do Acórdão, mas demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e o legítimo intuito de reapreciação do mérito já exaurido pela Turma Julgadora. O que se busca é uma resposta favorável e não o suprimento de um vício.

Embora o Embargante tenha requerido o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais, verifica-se que toda a matéria recursal foi devidamente debatida e decidida por este Tribunal.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito
é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026